Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EM COMUM. EXIGÊNCIA DE PROVA POR ESCRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. SOCIEDADE EM COMUM NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO MANTIDA. CONTRATO DE MÚTUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
I. Não acarreta cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal requerida demonstrar a existência de “sociedade em comum”, consoante a inteligência do artigo 987 do Código Civil e dos artigos 370 e 443, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de prova documental preexistente, a sua produção pelo autor depois da petição inicial se limita às hipóteses ressalvadas no artigo 435 do Código de Processo Civil.
III. Não comprovando o autor os fatos constitutivos do seu direito, deve ser mantida a sentença que julga improcedente pedido de declaração de existência de “sociedade em comum”, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. A correção monetária, como simples “instrumento de identidade da moeda através do tempo”, é imanente ao mútuo de dinheiro, a teor do que prescreve o artigo 586 do Código Civil.
V. Apelação parcialmente provida.